Tribunal: TJDFT
Processo: 0715100-07.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. INDEVIDA RECUSA DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO
1. Embora lícita a delimitação contratual das patologias alcançadas pela cobertura do plano de saúde, é inadmissível, porque abusiva, cláusula excludente de determinado tratamento por conspirar contra a própria finalidade do contrato, privando o segurado de obter o que for mais adequado para cada uma delas, de acordo com a prescrição médica.
2. A indevida recusa de cobertura causou dano moral, cuja compensação em R$ 5.000,00 – valor requerido na inicial - atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.